Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento para manter a decisão que negou o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão no tocante à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado no caso em exame.
III – Razões de decidir
3. Foram declinadas, de forma fundamentada e suficiente, todas as razões pelas quais não se mostra cabível a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução no caso em exame.
4. No voto condutor do julgado a insurgência foi apreciada nos limites das razões deduzidas no agravo de instrumento, no qual o embargante limitou-se a fundamentar o pedido de suspensão da execução na alegação da prática de juros abusivos no contrato objeto dos autos, não havendo que se falar em omissão em relação às questões deduzidas apenas nos aclaratórios.
5. Se o embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.